Tribunal: TCU
Processo: 006.772/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação autuada para apurar eventual participação de gestor nas fraudes ocorridas nas licitações conduzidas pela estatal relacionadas às obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca da eventual participação do Sr. José Sérgio Gabrielli de Azevedo, ex-Presidente da Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras), nas fraudes ocorridas nas licitações das obras de implantação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), em Itaboraí/RJ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. José Sérgio Gabrielli de Azevedo; 9.3. notificar o responsável acerca desta decisão; e 9.4. apensar os presentes autos, quando do encerramento, ao processo TC Processo 010.816/20178 , com vistas à consolidação das decisões proferidas.